Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008856-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA SOUSA - CPF: 031.560.713-07 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ANTES DA APREENSÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DENTRO DO PRAZO PACTUADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega ter firmado acordo extrajudicial com a instituição financeira em 14.03.2025, com vencimento para 21.03.2025, tendo realizado o pagamento em 16.03.2025. No entanto, o bem foi apreendido em 15.03.2025, após o acordo e antes do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a validade da medida liminar de busca e apreensão deferida quando demonstrado que, após a sua concessão, houve acordo entre as partes e quitação da dívida dentro do prazo ajustado, descaracterizando-se a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com previsão de pagamento para data futura e efetivo adimplemento pelo devedor antes do vencimento, descaracteriza a mora, fundamento essencial para a busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

A apreensão do veículo após a formalização do acordo, mas antes do vencimento da obrigação, viola os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, notadamente quando reconhecido o acordo pela instituição financeira e restituído o bem ao devedor posteriormente.

A continuidade da medida liminar em tais circunstâncias resulta na manutenção de providência judicial destituída de utilidade e contrária aos princípios da efetividade e da razoabilidade processual.

Precedente do TJPR afasta a busca e apreensão em caso de pagamento anterior à apreensão e conduta contraditória da instituição credora (“
venire
contra
factum

proprium
”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A formalização de acordo extrajudicial e a posterior quitação da dívida no prazo acordado descaracterizam a mora e esvaziam os pressupostos para manutenção da liminar de busca e apreensão.

A apreensão do bem após a celebração do acordo, mas antes do vencimento da obrigação, ofende os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

A restituição voluntária do bem pelo credor, após o adimplemento, confirma a superveniente perda de objeto da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.o 911/69; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível no 0010722-78.2016.8.16.0045, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA SOUSA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação
d
e Busca e Apreensão de no 1024519-93.2024.8.11.0003,
ajuizada
por
AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, deferiu medida liminar para determinar a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária
firmado
entre as partes.

Para tanto,
o

agravante sustenta que, em 14
.
03
.
2025, celebrou acordo com a instituição financeira, com vencimento do pagamento em 21
.
03
.
2025, tendo efetuado o pagamento em 16
.
03
.
2025. Contudo, o veículo foi apreendido em 15
.
03
.
2025, ou seja, após a formalização do pacto e antes do vencimento da obrigação pactuada.

Alega, ainda, que a instituição financeira reconheceu o acordo e que o contrato foi quitado, conforme homologação nos autos da ação revisional n.o 1009437-22.2024.8.11.0003.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento envolve a validade da decisão liminar que autorizou a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, frente à alegação de quitação integral da dívida em momento posterior à apreensão, porém anterior à consolidação da propriedade do bem.

Na espécie, consoante registrado desde o exame liminar deste recurso,
análise da questão posta extrapola o simples exame das exigências previstas do Decreto Lei n. 911/69 para o deferimento da tutela liminar de busca e apreensão, pois envolve flagrante violação da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas.

Com efeito, n
os autos, restou demonstrado que as partes firmaram acordo extrajudicial em 14
.
03
.
2025, com previsão de pagamento para o dia 21
.
03
.
2025, tendo o agravante efetuado o pagamento no dia 16
.
03
.
2025, ou seja, dentro do prazo acordado. A apreensão do veículo, por sua vez, ocorreu em 15
.
03
.
2025, portanto, após a formalização do acordo, mas antes da data do pagamento.

Conforme se extrai dos documentos juntados ao recurso, notadamente o constante no
id n.
276274386, págs. 281 a 284, a instituição financeira agravada reconheceu expressamente a existência do acordo, tendo, inclusive, encaminhado ao agravante a minuta contratual acompanhada do respectivo boleto, além de reconhecer a composição nos autos da ação revisional ajuizada paralelamente.

Ainda que a liminar tenha sido inicialmente proferida de forma válida, à luz da inadimplência verificada na ocasião, a superveniente quitação do débito e a restituição voluntária do bem pela própria instituição financeira — ocorrida em 10/04/2025 — esvaziam o fundamento de utilidade da medida.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1
. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “
venire
contra
factum

proprium
”
. 2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2o /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJPR - 17a
C.Cível
- 0010722-78.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Desta feita, m
anter os efeitos de uma decisão
de origem
fundada em obrigação já adimplida significaria admitir a subsistência de medida
judicial cujo objeto perdeu atualidade, contrariando a boa-fé e a efetividade processual.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025